Tribunal: TJPA
Processo: 0002768-47.2014.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002768-47.2014.8.14.0096

APELANTE: ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ela interposta. A apelação visava à reforma da sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse movida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., referente a equipamentos cedidos em comodato. A Agravante suscita a nulidade do julgamento monocrático da apelação por violação ao princípio da colegialidade e reitera os fundamentos de mérito e preliminares da apelação, buscando a reforma da sentença de primeira instância.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se:
(i) é nula a decisão monocrática que julgou a apelação, por suposta violação ao princípio da colegialidade (art. 932 do CPC);
(ii) a petição inicial da ação de reintegração de posse foi instruída com documentos indispensáveis à sua propositura;
(iii) a via possessória é adequada para a pretensão da Autora/Agravada;
(iv) estão presentes os requisitos para a reintegração de posse, notadamente a comprovação do comodato, da posse anterior da Autora/Agravada, do esbulho pela Ré/Agravante (decorrente da alienação do estabelecimento e da notificação para devolução dos bens), e da sub-rogação da Agravante nas obrigações contratuais;
(v) a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento
extra petita
ao determinar a abstenção do uso da marca da Agravada;
(vi) o valor fixado a título de aluguel pelos equipamentos é proporcional; e
(vii) a Agravante trouxe, em seu Agravo Interno, argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O julgamento monocrático da apelação pelo Relator é autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e pela Súmula 568 do STJ, quando houver entendimento dominante sobre a matéria. Ademais, a interposição do Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, superando eventual nulidade da decisão singular.

2.

A petição inicial da ação de reintegração de posse foi instruída com documentos suficientes para o ajuizamento da demanda, como o contrato de comodato e a notificação extrajudicial para devolução dos bens, atendendo aos requisitos dos arts. 320 e 561 do CPC.

3.

A ação de reintegração de posse é a via adequada para reaver bens móveis cedidos em comodato e não devolvidos após notificação, caracterizando esbulho possessório, sendo a discussão sobre a propriedade irrelevante para a demanda possessória pura.

4.

Restou demonstrada a relação de comodato dos equipamentos e a posterior alienação do estabelecimento comercial à Agravante, que se sub-rogou nos contratos anteriores, nos termos dos arts. 1.146 e 1.148 do Código Civil. A recusa em devolver os bens após notificação caracteriza o esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse.

5.

Não há que se falar em sentença
extra petita
quanto à determinação de abstenção do uso da marca, pois tal medida decorre do poder geral de cautela do juiz e, ademais, constou do pedido formulado na petição inicial em sede de tutela antecipatória.

6.

A Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que analisou adequadamente as questões suscitadas na apelação, limitando-se a reiterar teses já rechaçadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o julgamento monocrático da apelação pelo Relator quando houver entendimento dominante sobre o tema (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ), e eventual nulidade resta superada pelo julgamento colegiado do agravo interno. 2. A aquisição de estabelecimento comercial implica a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para sua exploração, incluindo o de comodato de bens móveis, respondendo o adquirente pelas obrigações daí decorrentes (arts. 1.146 e 1.148 do CC). 3. A permanência do comodatário na posse do bem após notificação para sua devolução configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse e a fixação de aluguéis. 4. A ausência de argumentos novos no agravo interno que infirmem a decisão monocrática enseja a sua manutenção, conforme mitigação do art. 1.021, § 3º, do CPC pela jurisprudência do STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 319, 320, 561, 926, §1º, 932, IV, V e VIII, 1.021, §3º; CC/2002, arts. 1.144, 1.146, 1.148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 980.631; STJ, Súmula 568; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; TJ-RJ - APL: 00922208220188190001; TJ-RS - AC: 70076450436 RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FRANCICO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002768-47.2014.8.14.0096

AGRAVANTE: REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (atual denominação de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.)

AGRAVADA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 21294270

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (atual denominação de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.)
em face da decisão monocrática de id. 21294270, que
desproveu a apelação interposta pela ora Agravante
, em face da sentença proferida pela VARA ÚNICA DE SÃO FRANCICO DO PARÁ, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que julgou procedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos que a IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. afirma que cedeu em comodato à empresa CH Comércio de Combustíveis LTDA- ME duas bombas duplas, seis bombas simples, um filtro-prensa e três tanques de combustíveis descritos às fls. 03.

Entretanto, após encerrar a relação jurídica com essa empresa, notificou-a para devolução dos equipamentos no prazo de trinta dias, tendo sido surpreendida com a notícia de que a aludida empresa havia vendido o posto, com todos os equipamentos, para a empresa ré.

Notificada a ré para a devolução dos equipamentos no prazo de trinta dias, absteve-se de fazê-lo.
Ressalta que a ré tem usado ilegalmente a imagem da empresa, uma vez que os equipamentos são identificados com a marca Ipiranga, embora não esteja vinculada contratualmente à ré.

Requereu o autor, liminarmente, que a ré se abstenha de usar a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e qualquer material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pede ainda, liminarmente a reintegração de posse dos equipamentos de combustíveis indicados à fl. 03.

No mérito, requer a confirmação da medida e a condenação da ré ao pagamento de aluguel diário no valor de R$ 100,00 (cem reais) por equipamento. Junta documentos.

Em audiência de justificação, foi indeferido o pedido de liminar de reintegração de posse.

Citada, a ré apresentou contestação, impugnando o valor da causa e aduzindo que este deveria contemplar também o valor do aluguel diário, e não apenas dos bens objeto de comodato, perfazendo o valor de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais).

Ademais, alegou como preliminares, a falta de documentos essenciais à propositura da ação e a inadequação da via eleita.

No mérito, arguiu a improcedência da demanda em razão da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor. Requereu a aplicação da pena de litigância de má fé e, em caso de procedência da demanda, a minoração do aluguel arbitrado. Junta documentos.

Em réplica, a autora refutou a contestação e ratificou os termos da inicial.

A autora, em especificação de provas, requereu a produção de prova documental, a qual foi carreada aos autos, bem como o depoimento pessoal da ré. Já a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Foi ouvido o depoimento pessoal da ré em audiência.

As partes manifestaram-se em alegações finais, ratificando as suas teses.

Transcrevo excerto da SENTENÇA que foi objeto da apelação (id. 3132415):

(...) Quanto à impugnação ao valor da causa, merece prosperar, uma vez que, de fato, foram cumulados os pedidos de reintegração de posse de bens móveis no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais) e o valor do aluguel diário de R$ 100,00 (cem reais) por equipamento, perfazendo o valor de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais), de conformidade com o art. 292, V e VI, §§ 1º e 2º, do CPC.

Assim, fica corrigido o valor da causa para o valor de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais) nos termos do art. 292, §3º, do CPC, devendo ser os autos encaminhados à UNAJ para o cálculo e oportuno pagamento das custas faltantes.

No tocante à preliminar de falta de documentos essenciais à propositura da ação, não deve ser acolhida, uma vez que já foram carreados aos autos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tendo sido, inclusive, complementada a prova documental por ocasião da especificação de provas, o que foi deferido por este Juízo e não-impugnado oportunamente pela ré.

No que tange à alegação de inadequação da via eleita por ter sido requerida proteção possessória com base no domínio, não merece acolhimento, na medida em que a autora pleiteia a reintegração de posse com base na perda da posse de bens móveis descritos na inicial, concedidos em comodato à empresa sucedida, e não com fundamento na propriedade de tais bens.

Assim, rejeito as preliminares suscitadas e passo ao exame de mérito.

Compulsando os autos, verifico que a autora demonstrou que era a possuidora dos bens móveis descritos na inicial.

Isso porque, conforme fato público e notório, a autora Ipiranga associou-se à americana Chevron/Texaco, esta última signatária do contrato de comodato firmado com a empresa U.B.NOVELINO COMÉRCIO (UBN), avença essa que estabelecia o empréstimo dos bens descritos na inicial à comodatária, a qual ficava obrigada a devolvê-los no prazo de trinta dias, quando instada a tanto, e a não transferi-lo a terceiros consoante cópia do documento de fls. 150/154.

Conforme confissão da representante legal da empresa ré, o posto UBN, com todos os seus bens, foi alienado à empresa ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA consoante depoimento de fl. 210 verso, o que não fora admitido pelo contrato firmado entre a autora e a UBN, esta última mera comodatária dos bens em disputa.

Assim, instada a ré a devolver os bens cuja posse mantinha de forma injusta, absteve-se de fazê-lo conforme se extrai da cópia da notificação de fls. 49/50 e da confissão em sede de contestação e depoimento pessoal, estando, pois, em mora desde então.

Assim, entendo que deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC/2015. Por outro lado, deve ser condenada a ré ao pagamento de aluguel diário de R$ 100,00 (cem reais) pelo uso de cada um dos equipamentos mencionados na inicial, valor compatível com o de mercado, conforme se depreende da cláusula VIII do contrato juntado às fls. 150/154, desde a data da notificação extrajudicial até a data da efetiva reintegração de posse.

(...)

Quanto à afirmação constante na inicial, segundo a qual a ré tem usado ilegalmente a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas, por não ter sido impugnada de forma específica em contestação, tornou-se incontroversa, devendo ser deferida a liminar de abstenção de continuidade de tal uso, conforme pleiteado na inicial.

Com efeito, deve ser julgada procedente a demanda, indeferindo-se o pedido de litigância de má fé, por não se ter verificado qualquer das situaçães fáticas previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto, julgo procedente a ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. em face de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DO PETRÓLEO LTDA.

Determino, em caráter liminar, que a ré abstenha-se de usar a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e qualquer material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ademais, defiro a liminar de reintegração de posse dos equipamentos de combustíveis indicados à fl. 03, que ora torno definitiva. Expeça-se o mandado de reintegração de posse.

Condeno a ré ao pagamento de aluguel diário no valor de R$ 100,00 (cem reais) pelo uso de cada um dos equipamentos mencionados na inicial desde a data da notificação extrajudicial até a data da efetiva reintegração de posse, observados os juros legais e a correção monetária pelo índice IPCA-E.

Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Indefiro o pedido de litigância de má fé.

Providencie a UNAJ o cálculo das custas com base no valor da causa de R$ 148.700,00 (cento e quarenta e oito mil e setecentos reais) a fim de que haja a complementação das custas pendentes pelo vencido. P.R.I.C.

Transitada em julgado e não havendo requerimento de execução no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos.

São Francisco do Pará, 04/07/2019.

Fabiola Urbinati Maroja Pinheiro

Juíza de Direito

Inconformada a REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA interpôs APELAÇÃO CÍVEL pleiteando a reforma sentença nos seguintes termos:

Preliminarmente, argumenta que o valor atribuído à causa não corresponde ao benefício econômico pretendido.

Afirmou que a ação foi proposta sem os documentos necessários que comprovassem a existência de um contrato de comodato com a apelada e que a ação possessória não seria o meio adequado para a pretensão da apelada, sugerindo a inadequação do rito escolhido.

Prossegue, negando qualquer relação comercial direta com a apelada e a existência de qualquer sucessão empresarial entre a empresa CH Comércio de Combustível LTDA-ME e a apelante. Reiterou que não houve qualquer transação comercial ou sucessão de bens entre as partes, conforme sustentado pela apelada.

Afirmou que a apelada não conseguiu demonstrar a posse dos bens objetos da ação e que os documentos apresentados não comprovam a transferência de posse ou a existência de um contrato de comodato válido entre as partes.

Por fim, alega que a pretensão possessória da apelada estaria prescrita, visto que a ação foi proposta mais de dez anos após a rescisão do contrato de comodato firmado com a empresa UB Novelino Comércio.

Requer que:

Seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação de reintegração de posse.

Sejam reconhecidas as preliminares arguidas, especialmente quanto à ausência de documentos essenciais e à inadequação da via processual.

Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as preliminares, seja reconhecida a prescrição da pretensão possessória.

Contrarrazões apresentadas no ID. 3132418.

Recebi o recurso, sem efeito suspensivo, apenas no capítulo da sentença que concedeu a liminar, com base no art. 1012, § 1º, inciso V, do CPC.

Contra este ato houve a interposição do Agravo Interno (ID. 11262629).

Sem contrarrazões.

Proferi a monocrática ora vergastada, sendo assim ementada (id. 21294270):

(...) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS. COMODATO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS REJEITADA À PROPOSITURA DA AÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

1. Trata-se de Apelação Cível proposta por Rede Top Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda., atual denominação de Albuquerque e Albuquerque Dist. Derivados de Petróleo Ltda., contra Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., visando reformar sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada pela apelada.

2. A pretensão possessória da autora é fundamentada na posse injusta mantida pela ré sobre equipamentos cedidos em comodato à empresa antecessora, que posteriormente alienou o posto com os bens móveis à ré sem autorização da comodante.

3. Sucessão do pacto de comodato demonstrada.

4. Notificada a ré para a devolução dos equipamentos no prazo de trinta dias, absteve-se de fazê-lo, configurando o esbulho possessório.

5. A sentença recorrida rejeitou as preliminares de falta de documentos essenciais e inadequação da via eleita, reconhecendo a existência de comodato e a posse injusta pela ré. Confirmou-se a procedência do pedido de reintegração de posse dos bens e a abstenção de uso da marca Ipiranga pela ré, bem como a condenação ao pagamento de aluguéis diários pelo uso dos equipamentos.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na íntegra.

Transcrevo também o dispositivo:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se
in totum
a sentença combatida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC. (...)

Em suas razões recursais (
Id. Num. 21594159
), a Embargante sustém a existência de vício na decisão monocrática objurgada, a justificar a oposição dos aclaratórios.

Assevera que a monocrática não teria apreciado as seguintes teses:

A. A preliminar recursal de nulidade da sentença em razão de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, em função do juízo de piso ter decidido a causa com base em fatos narrados em réplica, sobre os quais não foi oportunizado à apelante (ré) o direito de exercer o contraditório ou de produzir contraprova;

B. A preliminar recursal de impugnação a decisão que deferiu a juntada extemporânea de documentos;

C. A preliminar recursal de nulidade da sentença
extra petita
;

D. A defesa de mérito quanto à desproporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Assim, visando sejam supridos os ventilados vícios, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

Subsidiariamente, pede a minoração do
quantum
do aluguel cobrado para o patamar de 0,5% meio por cento ao mês.

Contrarrazões no
Id. Num. 21798617
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

Proferi a decisão MONOCRÁTICA que rejeitou os embargos, assim ementada (id. 25536238):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Embargante, mantendo a sentença de procedência em Ação de Reintegração de Posse movida pela Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. Alegações de omissão quanto à análise de preliminares recursais e à desproporcionalidade do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar as preliminares recursais de nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, de impugnação à juntada extemporânea de documentos e de ocorrência de sentença extra petita; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da defesa de mérito relacionada à desproporcionalidade do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há omissão na decisão monocrática, pois as preliminares recursais foram devidamente analisadas e afastadas, com fundamentação clara e suficiente. A decisão abordou a questão da suficiência dos documentos juntados à inicial, a validade do comodato e a regularidade da notificação para devolução dos bens, bem como a alienação do estabelecimento comercial com a sub-rogação nos contratos.

2. Inexistência de omissão quanto à alegação de sentença extra petita, considerando que a determinação de abstenção do uso da marca Ipiranga decorre do poder geral de cautela do juiz e está em consonância com o pedido formulado na inicial.

3. Não é cabível, em sede de Embargos de Declaração, a rediscussão do quantum indenizatório, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada na decisão monocrática.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, inexistentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir matéria já analisada e decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 561, 1.022, 1.024, § 2º; CC, arts. 1.144, 1.146, 1.148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº. 401.749/SC; STJ, Resp 15.774-0-SP- EDcl.; STF - Rcl: 44145 RO; TJ-RJ - APL: 00922208220188190001; TJ-RS - AC: 70076450436 RS; TJ-GO - APL: 02426480920118090128; TJ-MG - AC: 10452120043545001 MG.

AGRAVO INTERNO
(id. 26145269)
por
REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (atual denominação de ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE DIST DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.)
contra a decisão monocrática de id. 21294270, pelas razões a seguir:

Nulidade das Decisões Monocráticas por Violação ao Princípio da Colegialidade (Art. 941, §2º, CPC):

Alega que a Desembargadora Relatora julgou monocraticamente a apelação e os embargos de declaração sem que o caso se enquadrasse nas hipóteses excepcionais do Art. 932, IV, do CPC, que permitem tal julgamento singular (decisão contrária a súmula do STF/STJ/Tribunal, acórdão em repetitivos, ou entendimento em IRDR/IAC).

Argumenta que a matéria envolvia controvérsia fática e probatória, exigindo julgamento pelo órgão colegiado.

Fundamentos para Reforma da Decisão de Primeira Instância (e, por consequência, das monocráticas):

Nulidade da Sentença por Violação à Ampla Defesa e Contraditório:
A Ipiranga teria alterado substancialmente a causa de pedir após a contestação da Agravante (introduzindo a figura da U.B. Novelino Comércio como comodatária original), sem que a Agravante tivesse oportunidade de se manifestar sobre os novos fatos e documentos, que foram cruciais para a sentença.

Impugnação à Admissão Extemporânea de Provas Documentais:
O juízo de piso teria admitido documentos essenciais juntados pela Ipiranga após a contestação, o que seria precluso, causando prejuízo à defesa.

Nulidade da Sentença por ser
Extra Petita
:
A sentença teria concedido à Ipiranga pedidos não formulados na petição inicial ou em seus aditamentos (como a abstenção do uso da marca Ipiranga).

Ausência de Documentos Essenciais pela Ipiranga:
A Ipiranga não teria instruído sua petição inicial com documentos indispensáveis para comprovar suas alegações (posse, contrato de comodato com a empresa originalmente citada).

Inadequação da Via Eleita:
A Ipiranga teria ajuizado ação possessória (reintegração de posse) fundamentando-a em direito de propriedade, o que seria matéria de ação petitória, caracterizando carência de ação por falta de interesse de agir.

Prescrição Decenal:
Alega que a pretensão possessória da Ipiranga estaria prescrita, pois o suposto esbulho/rescisão do comodato com U.B. Novelino Comércio teria ocorrido em agosto de 2003, e a ação foi proposta apenas em agosto de 2014 (mais de 10 anos, prazo do Art. 205 do CC).

Incorreta Interpretação do Conjunto Probatório:
Afirma que a Agravante adquiriu o posto de combustível da U.B. Novelino, e que o contrato entre esta e a Ipiranga foi rescindido em 2003. Alegam que a Ipiranga não provou sua posse sobre os bens ou que estes estivessem com a Agravante.

Ausência de Provas do Fato Constitutivo do Direito da Ipiranga:
A Ipiranga não teria se desincumbido do ônus de provar os fatos que fundamentam seu direito.

o

Eventualidade - Minoração do Aluguel:
Caso mantida a condenação, o valor do aluguel diário de R$100,00 por equipamento seria excessivo e desproporcional ao valor real dos bens (que a Ipiranga teria confessado ser R$12.161,34, e não R$148.700,00), pugnando pela redução para 0,5% do valor dos bens ao mês.

Pedido de Efeito Suspensivo:
Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno para evitar dano grave com o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.

Pedidos Principais do Agravo Interno:

Decretação da nulidade das decisões monocráticas por violação ao princípio da colegialidade.

Subsidiariamente, a reforma da sentença de primeira instância para acolher as preliminares de defesa e extinguir o processo, ou, no mérito, julgar improcedentes os pedidos da Ipiranga, ou ainda, reduzir o valor do aluguel.

Manifestação de
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
no id. 26145277.

Contrarrazões no id. 26532606.

Pede, em suma, o não conhecimento do Agravo Interno por ausência de dialeticidade. Subsidiariamente, requer o desprovimento do recurso com aplicação de multa à Agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, as apelações. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DA FALTA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

O
decisum
de 1º grau julgou a temática nos seguintes termos:

(...) No tocante à preliminar de falta de documentos essenciais à propositura da ação, não deve ser acolhida, uma vez que já foram carreados aos autos os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tendo sido, inclusive, complementada a prova documental por ocasião da especificação de provas, o que foi deferido por este Juízo e não-impugnado oportunamente pela ré. (...)

A petição inicial, como o nome já diz, é primeiro ato para a formação do processo judicial, que deve cumprir as disposições do art. 319, do CPC, vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

O art. 320, do CPC, também determina que
“A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.

Referidos documentos, dizem respeito
à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais
.

Sobre o tema colaciono os julgados:

“1. Nos termos do art. 320 NCPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2.
A indispensabilidade da juntada do documento com a petição inicial é aferível diante do caso concreto, isto é, depende do tipo da pretensão deduzida em juízo.
3. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do NCPC.”

Acórdão 1233989, 07047851320198070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.

“Acerca do tema, o Código de Processo Civil prevê que o não cumprimento de determinação de emenda para apresentação de documento essencial ao julgamento da causa autoriza o indeferimento da inicial, consoante o disposto no artigo 320 e 321 do CPC, notadamente se há reiteração injustificada da inércia da parte autora no curso do processo.

Para que seja recebida não basta que a petição inicial atenta aos requisitos intrínsecos trazidos pelo artigo 319, CPC. Faz-se necessário, ainda, que esteja necessariamente acompanhada de documentos reputados indispensáveis.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“os documentos indispensáveis à propositura da ação, e que devem ser instruídos com a inicial, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir (documentos fundamentais) e, em casos específicos, os que a própria lei exige como da substância do ato que está sendo levado à apreciação (documentos substanciais)”.
(REsp 1040715/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).”

Acórdão 1239425, 07000216620198070011, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 27/3/2020.

No caso, a demanda se trata de ação de reintegração de posse, em que os requisitos estão descritos no art. 561, do CPC, vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em vista a alegação de comodato, tornava essencial a demonstração do comodato e a notificação do Comodatário, os quais restaram comprovados com a notificação extrajudicial expedida para a Ré (Num. 3132409 - Pág. 50/51) e o Instrumento Particular de Contrato de Comodato celebrado com a U. B. Novelino Comércio (Num. 3132412 - Pág. 48/54).

Assim, os documentos juntados são suficientes para embasar a demanda, pelo que rejeito a prejudicial.

DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Neste tópico, verifico que se confunde com o mérito, de modo que, por ocasião a análise da questão, será igualmente apreciada, a fim de que seja esclarecida a confusão dos atos que norteiam o presente caso, razão pela qual passo ao exame do mérito e supero a preliminar aqui ventilada.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a correção da decisão monocrática (id. 21294270) que negou provimento à apelação interposta pela Agravante (REDE TOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.).

A Agravante reitera os argumentos de sua apelação, buscando a reforma da sentença de primeira instância, com base em:

Nulidades processuais na sentença de primeiro grau:

Violação à ampla defesa e contraditório (decisão baseada em fatos da réplica sem oportunidade de manifestação da Agravante).

Admissão extemporânea de documentos pela Agravada (Ipiranga).

Sentença
extra petita
(concessão de pedido não formulado na inicial, como a abstenção do uso da marca).

Inadequação da via eleita
(ação possessória com fundamento em propriedade).

Prescrição decenal
da pretensão possessória.

Ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da Agravada
(Ipiranga), incluindo a posse e o esbulho.

Incorreta interpretação do conjunto probatório.

Subsidiariamente, a
minoração do valor do aluguel
fixado.

Portanto, o colegiado deverá decidir se assiste razão à Agravante quanto aos vícios e ao mérito da sentença de primeiro grau, que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse.

Pois bem.

DO COMODATO

O comodato de imóveis permite o empréstimo de um imóvel por tempo determinado, mas traz consigo uma série de determinações que protegem ambas as partes, permitindo que o comodante ceda o imóvel sem cobrar aluguel e mantenha a integridade do seu bem.

O Instrumento Particular de Contrato de Comodato juntado no Num. 3132412 - Pág. 48/54 envolvendo os equipamentos mencionados na notificação instalados no Rodovia BR 316, S/N, Km 77, São Francisco do Pará/PA.

Os depoimentos colhidos em Juízo evidenciam o seguinte acerca da Ré/Apelante:

(...) Passou-se à oitiva da representante da empresa Requerida,
SRA. ELIANA BÁRBARA ARAÚJO DOS SANTOS
, brasileira, paraense, RG n. 5701902, residente e domiciliada na Rua da Mata, 926, apto 204, Marambaia, Belém/PA, CEp: 66.623-710. Às perguntas da MMa Juíza respondeu:
que confirma que os bens constantes na inicial estavam no posto, mas não sabe como foram adquiridos. Que sabe que os bens foram adquiridos do posto UBN, através das filhas do proprietário do Posto UBN, já que este havia falecido. Que os bens foram adquiridos pelo Sr. Alessandro Albuquerque. Que na época da aquisição trabalhava como funcionária normal na empresa. Que era Alessandro quem fazia as aquisições, juntamente com a Sra. Socorro, pois eram sócios. Que passou a ser sócia em 2017, mas a empresa já não era mais Albuquerque e sim Rede Top
. Que em 2015/2016 mudou para Rede Top, mas Alessandro já tinha falecido.
Que mudou apenas a razão social, mas o CNPJ continuou o mesmo. Que após a morte de Alessandro, a empresa passou a ser da esposa dele, Sra. Cristiane Penedo. Que a depoente só passou a figurar como sócia em 2017.
Que não sabe como os bens foram adquiridos e apenas sabe que Alessandro adquiriu o posto com tudo, com todos os bens. Que nunca tomou conhecimento de contrato entre a empresa Ipiranga e a empresa Albuquerque e Albuquerque Dist. De derivados de Petróleo. Que não sabe se havia um contrato entre a empresa alienante do posto e a requerente Ipiranga. Que não receberam nenhuma notificação para devolução desses bens. Que isso não é de seu conhecimento. Que já soube pela Notificação Judicial acerca do pedido da Ipiranga em reaver os bens.

Ao advogado da parte requerida, respondeu
: que o posto foi comprado por Alessandro em março de 2010, salvo engano.

Ao advogado da parte requerente, respondeu
: que não sabe a numeração das bombas e tanques que constam no posto. Que não sabe informar se houve uma verificação pelo Sr. Alessandro do contrato do posto adquirido com a requerente. Que antes da aquisição do posto, não sabe dizer qual era a bandeira do posto. (...)

A alienação do estabelecimento é fato incontroverso, por ter sido alegado pela Autora e não contestado pela Ré.

De acordo com o art. 1.144 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.144. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.”

Compatibilizando, por sua vez, os artigos 1.146 e 1.148, ambos do Código Civil, depreende-se que os adquirentes do estabelecimento empresarial respondem pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência e sub-rogam-se nos contratos já estipulados em favor da exploração do estabelecimento, tanto o contrato de comissão mercantil, quanto os de exploração da marca, fiança e comodato.

Veja-se:

“Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.”

Assim, o pacto celebrado com a parte autora tem eficácia com a Ré.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TRESPASSE DE POSTO DE GASOLINA. GARANTIA HIPOTECÁRIA DOS VENDEDORES QUE NÃO SUBSISTE APÓS A TRANSFERÊNCIA DO ESTABELECIMENTO. Venda de estabelecimento comercial. Aplicação dos artigos 1.146 e 1.148, ambos do Código Civil. Ciência da Ré em relação à transferência do estabelecimento. Sub-rogação dos compradores em relação às obrigações anteriormente existentes. Exclusão dos autores da relação obrigacional após a ciência inequívoca das partes quanto à venda do estabelecimento e aceitação da nova garantia prestada pelos sócios adquirentes. Substituição da garantia. Insuficiência da garantia ofertada que não pode ser imputável aos antigos sócios. Necessária revisão da sentença quanto à condenação sucumbencial, diante da improcedência do pedido de indenização por danos morais. Inteligência do artigo 86 do CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00922208220188190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 17/11/2021, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Neste raciocínio, a parte autora comprovou devidamente a relação jurídica havida com a antiga proprietária do bem (Num. 3132412 - Pág. 48/54) e a ausência de interesse na continuidade do pacto, haja vista que o réu foi notificado para entregar os bens (Num. 3132409 - Pág. 50/51).

Diante dessas considerações, tem-se como certo que a Agravante não tem direito de usucapir os bens objetos da avença, vez que falta a ela um dos requisitos exigidos pela lei, o ânimo de dono, já que a posse exercida por todos esses anos foi, como visto, ato de mera tolerância.

Sobre o tema colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMODATO VERBAL. A ação que tem como um dos requisitos essenciais a posse com ânimo de dono, fato que se afasta quando a ocupação é consentida por estar embasada no comodato - Circunstância dos autos em que a posse tem origem no comprovado comodato verbal; e se impõe manter a sentença de improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70076450436, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018).

(TJ-RS - AC: 70076450436 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E RECONVENÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA E PERMISSÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. COMODATO VERBAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO USUCAPIÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. PEDIDO REIVINDICATÓRIO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE ALUGUERES INDEVIDO. COMODATO VERBAL A TÍTULO GRATUITO. POSSE AMPARADA EM DECISÃO LIMINAR QUE SÓ FOI REVOGADA NA SENTENÇA. BOA-FÉ DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de usucapião extraordinária, incumbe à parte autora provar, de forma inequívoca e inconteste, os requisitos legais necessários para a declaração da prescrição aquisitiva, quais sejam: a posse mansa e pacífica, sem oposição e interrupção, com "animus domini", pelo prazo de 15 (quinze) anos. Inteligência do artigo 1.238 do CCB. 2. A posse oriunda de contrato de comodato verbal, devidamente comprovado, impede a caracterização de 'animus domini', não podendo o período de vigência do contrato ser computado para aferição de usucapião. Inteligência do artigo 1.208 do CCB. 3. Não deve ser provido o pedido reconvencional de pagamento de alugueres pela autora da ação de usucapião pelo tempo em que permaneceu na posse do imóvel após a notificação extrajudicial para a sua desocupação, mormente quando ela ajuizou a respectiva ação entendendo ter direito de propriedade sobre o bem, e, estando de boa-fé, conseguiu liminar de manutenção na posse do imóvel, a qual só foi revogada na sentença recorrida. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - APL: 02426480920118090128, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 30/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA -AUSÊNCIA DE POSSE COM "ANIMUS DOMINI" - COMODATO VERBAL - IMPROCEDÊNCIA. A existência de comodato verbal entre as partes desfigura o "animus domini", inviabilizando o reconhecimento da usucapião extraordinária.

(TJ-MG - AC: 10452120043545001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 23/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018)

DA ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
EXTRA PETITA

Em tempo, cabe ressaltar que, conforme destacado na monocrática que rejeitou os embargos (id. 25536238), quanto à alegação de sentença
extra petita
, em razão de a sentença haver consignado determinação que não fora objeto do pedido da exordial (“Determino, em caráter liminar, que a ré abstenha-se de usar a marca, combinação peculiar de cores e programação visual da Ipiranga, bem como os equipamentos e qualquer material publicitário inerente à autora para comercializar produtos fornecidos por outras empresas”, sob pena de multa), não merece prosperar.

Trata-se de uso do
poder geral de cautela
pelo juízo de origem. Tal poder não é passível de adstrição total ao pedido postulado pelo litigante, podendo o juiz realizar a prestação jurisdicional de maneira diferente sem que haja erro, desde que respeitada a pretensão inicialmente formulada, como foi o caso dos autos.

Além disso, constou expressamente tal pedido da exordial em sede de tutela antecipatória (id. 3132409, p. 8).

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, inclusive com a rejeição do pedido de minoração do valor do aluguel fixado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025